Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39925088 - Pág. 2, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários contratuais. Intime-se o causídico para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador